Tribunal: TJSP
Processo: 2184117-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que não conheceu da impugnação ao cálculo e rejeitou à impugnação à penhora . Recurso dos executados. Acolhimento. Impugnação que foi acompanhada de cálculo, portanto, deveria ser objeto de apreciação. Valores bloqueados que merecem a proteção da impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, X do CPC. Adoção do entendimento do STJ.

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que não conheceu da impugnação ao cálculo e rejeitou à impugnação à penhora . Recurso dos executados. Acolhimento. Impugnação que foi acompanhada de cálculo, portanto, deveria ser objeto de apreciação. Valores bloqueados que merecem a proteção da impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, X do CPC. Adoção do entendimento do STJ. Decisão reformada para determinar a liberação do bloqueio que recaiu sobre o dinheiro, vez que não ultrapassa o limite do artigo 833, X do CPC, bem como para determinar, na origem, a apreciação da impugnação, de acordo com o cálculo apontado. RECURSO PROVIDO." (v.38149).